Tribunal: CARF
Processo: 10680.005849/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.005849/2007-04
ACÓRDÃO
3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 15/09/2003, 16/09/2003, 18/09/2003, 24/09/2003,
25/09/2003, 28/01/2004, 31/08/2004
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
OPERAÇÕES DE MÚTUO - EMPRESAS NÃO-FINANCEIRAS - INCIDÊNCIA
Incide O lOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros efetuados entre pessoas jurídicas não-financeiras.
Constatada a existência das operações e a falta de recolhimento do tributo
correspondente, correta a formalização da exigência de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005849/2007-04
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Lavrou-se contra o contribuinte identificado o Auto de Infração de fls.05/10,
relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro - IOF,
totalizando um crédito tributário de R$ 958.399,31, incluindo multa de ofício e
juros moratórios, correspondente aos períodos especificados em fls. 09.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1 1/ 14 o seguinte:
-Ao analisar a contabilidade do contribuinte, constatamos, que a Graffiti
Participações concedeu, nos anos-calendário de 2003 e 2004, diversos
empréstimos às empresas SMP&B Comunicação e DNA Propaganda.
-A Graffiti foi intimada, em 15/l2/05 e 24/01/2006, conforme Termos de
Intimação fls. 34 itens 5 e 7 e 52 itens 2 e 4, a apresentar os contratos de mútuo
dos valores emprestados às duas empresas, bem como comprovar o recolhimento
do IOF incidente sobre operações de crédito (empréstimos concedidos). _ -Na sua
resposta de ll/01/06, fls. 41, item 5, o contribuinte apresentou os contratos de
mútuo realizados com a SMP&B e na resposta de 22/02/06, fls. 56 itens 2 e 4,
apresentou o contrato de mútuo com a DNA, fls. 59, e informou que os impostos
incidentes sobre os empréstimos concedidos à SMP&B não foram recolhidos. Em
relação aos empréstimos concedidos a DNA, a Graffiti não se pronunciou quanto
ao recolhimento do IOF.
O enquadramento legal encontra-se citado em fls. 07/08.
Cientificado, em l5/05/2007, o interessado apresentou, em l'3/06/2007,
impugnação ao lançamento, conforme arrazoado de fls. IOS/ 108, com as suas»
razões de defesa, assim resumidas: ' -O lançamento diz respeito a contratos de
mútuo celebrados pela impugnante com as empresas SMP&B Ltda e DNA
Propaganda Ltda. A fiscalização tributou como omissão de receita os valores que a
empresa recebeu da SMP&B e da DNA, a título de mútuo.
-Os fatos geradores dos tributos ocorreram em 2003 e 2004, conforme consta no
auto de infração, e dizem respeito ao reconhecimento dos juros e acréscimos
incidentes sobre as parcelas dos empréstimos concedidos pela impugnante,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005849/2007-04
3
parcelas estas que a fiscalização entende deveriam ser reconhecidas
contabilmente em atenção ao regime de competência.
-Trata-se, portanto, de questão que envolve exclusivamente a produção de prova.
Ora, conforme informação prestada pela empresa, no curso da fiscalização, não
houve efetivamente 0 recebimento de nenhuma parcela, as quais venceram e não
foram pagas pelas empresas contratantes.
-No caso, não ocorreu a disponibilidade dos recursos para a impugnante, que,
conforme informação prestada à fiscalização não recebeu efetivamente nenhuma
parcela dos mútuos concedidos.
Do pedido:
Pede-se o cancelamento da exigência fiscal, uma vez esclarecido e comprovado o
não recebimento das parcelas do mútuo celebrado, o que importa dizer que não
houve para o impugnante a disponibilidade dos recursos tributados pelo IOF. É 0
relatório.
É o relatório
Em análise da impugnação, a 1a Turma da DRJ/BHE por meio do acórdão 02-23.615
julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 15/09/2003, 16/09/2003, 18/09/2003, 24/09/2003,
25/09/2003, 28/01/2004, 31/08/2004
Operações de Mútuo - Empresas Não-Financeiras - Incidência ` Incide O lOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros efetuados
entre pessoas jurídicas não-financeiras. Constatada a existência das operações e a
falta de recolhimento do tributo correspondente, correta a formalização da
exigência de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário com os
mesmos argumentos da impugnação, insistindo na tese de que não há incidência de IOF, uma vez
que não recebeu o retorno dos valores concedidos a título de mútuo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005849/2007-04
4
Como relatado, a controvérsia no caso dos autos cinge-se a incidência de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) nas operações realizadas com a empresas
SMP&B, DNA Propaganda nos anos-calendários de 2003 e 2004.
Os valores a título de IOF foram apurados a partir dos contratos de mútuos
apresentados pela Recorrente que justificou o não recolhimentos do referido tributo por não ter
recebido as parcelas dos valores contratados.
Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente, não há
qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em impugnação
e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, a Recorrente reconhece a existência dos
mútuos, mas insiste em alegar que não há incidência de IOF, pois não recebeu das empresas que
obtiveram os recursos a devolução dos valores disponibilizados.
Argumenta que para que o mútuo se aperfeiçoasse e necessária a entrega da coisa
e restituição posterior nos termos do artigo 586 do Código Civil1, sendo certo que pela aplicação
da previsão contida no artigo 110 do CTN2 a lei tributária não pode alterar os conceitos da lei civil
para atrair a incidência de tributos.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter
integralmente o lançamento, adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente voto, nos
termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/20233.
“(...)
Voto .
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, assim dela toma-se conhecimento.
A exigência em litígio, no valor de R$ 958.399,31 de IOF, foi apurada O mediante
aplicação da alíquota de 1,5% sobre o valor das operações de mútuo de recursos
financeiros.
Em sua defesa, 0 impugnante argumentou em síntese que “a fiscalização tributou
como omissão de receita os valores que a empresa recebeu da SMP&B e da DNA, a
título de mútuo”, acrescenta que “não recebeu efetivamente nenhuma parcela

1 “Art. 586: O mútuo e' o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o
que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. "
2 “Art. 110: A lei tributária não pode alterar a definição, 0 conteúdo e 0 alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizadas, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias. "
3 “Art. 114.(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e(...)”
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005849/2007-04
5
dos mútuos concedidos” e que “não houve para a impugnante a disponibilidade
dos recursos tributados pelo IOF”.
Contudo, não há como se acatar tal alegação.
O argumento de que a fiscalização tributou como omissão de receita os valores
que a empresa recebeu da SMP&B e da DNA, a título de mútuo, não procede. O
lançamento refere-se a IOF sobre contratos de mútuos e não sobre omissão de
receitas.
A incidência de IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuos de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física encontra
“Art_13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1". Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito. ' § 2". Responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa jurídica que
conceder' o crédito.
§ 3 ". O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador. "
(Grifou-Se)
Essa norma foi consolidada no Regulamento do IOF constante do Decreto n 4.494,
de 30 de dezembro de 2002, em vigor a época da ocorrência dos fatos geradores
tratados nos autos, cujo art. 2°, I, “c”, dispôs que também se sujeitam à incidência
do IOF as operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física:
"Art. 2". O IOF incide sobre:
1-operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei n" 5.143, de 20 de outubro de 1966, art.
1')
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring) (Lei n" 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 15, § 1". inciso 111, alínea “d e Lei n" 9. 532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 58);
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005849/2007-04
6
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei n" 9.
779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13).
ll - operações de câmbio (Lei n" 8. 894, de 21 de junho de 1994, art. 5 '),'
III - operações de seguro realizadas por seguradoras (Lei n" 5.143, de 1966,
art, l ');;
IV -operações relativas a títulos e valores mobiliários (Lei n" 8. 894, de 1994,
art. 1');
V- operações com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial
(Lei n" 7. 766, de 11 de maio de 1989, art. 4').

O citado Decreto definiu, em seu art. 3°, que o fato gerador do IOF sobre
operação de crédito é a entrega do montante ou do valor que constitua 0 objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do tomador do crédito, enquanto o §
1°, inciso I, desse artigo estabelece que se considera ocorrido esse fato gerador e
devido o IOF na data da efetiva entrega ou da colocação à disposição:
"Art.3". O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei ri” 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1 o. Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 4 o A expressão "operações de crédito” compreende as operações de:
(...)
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei n”9. 779, de 1999, art. 13). (Grifou-se)
No presente caso, os autuantes juntaram os contratos particulares de mútuos de
fls. 44/59, nos quais constam o autuado como mutuante, que, de acordo com os
autos, não recolheu o IOF devido nessas operações financeiras.
Para efeito de IOF sobre contratos de mútuo, não importa se o mutuante recebeu
ou não o valor emprestado. É relevante, na presente situação, o fato de que
houve comprovadamente operações financeiras tributadas pelo IOF, conforme a
legislação de regência da matéria.
Assim, tendo em vista que nos contratos de mútuo a Graffiti Participações Ltda
consta como a pessoa jurídica que concedeu o crédito, os autuantes a
consideraram como devedora do IOF e lavraram corretamente o auto de infração,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.459 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.005849/2007-04
7
adotando a data da concessão do crédito como ocorrência do fato gerador, pois,
conforme os citados contratos, houve a disponibilização dos recursos financeiros
aos mutuários SMP&B e DNA.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente o lançamento.
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte.
Sala de Sessões, O8 de setembro de 2009.
José Roberto Vieria Araújo - Relator
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 151
DF CARF MF
Original